Tribunal: TJDFT
Processo: 0728519-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. Mandado de segurança. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL. BANCO DE CADASTRO. ENFRENTAMENTO COVID-19. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. EXCLUSÃO. LEGALIDADE.
1. A Constituição Federal instituiu o concurso como meio de investidura em cargo ou emprego público, todavia admitiu a possibilidade de contratação de mão de obra por prazo determinado, a fim de atender à necessidade temporária e de excepcional interesse público, desde que nos limites da lei (artigo 37, inciso IX).
2. Quando o candidato deixa de demonstrar o tempo de experiência profissional por ele mesmo indicado quando da inscrição, utilizando-se de documentação apta e nos ditames do edital, sua exclusão do certame mostra-se correta e sem a alegada pecha de ilegalidade.
3. Segurança denegada.